Tribunal: TJBA
Processo: 8074462-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074462-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JOSE ALDO BEZERRA GUIMARAES e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBSON OLIVEIRA SOUZA, LEONARDO BOTELHO PERRI

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde coletivo. Exceção de pré-executividade. Excesso evidente. Valor histórico em dobro. Juros compostos sem autorização no título. Seguro-garantia judicial vigente.
S
entença condenatória à repetição do indébito na forma simples, decorrente de cobrança diferenciada de mensalidades de plano de saúde entre empregados ativos e inativos, em desconformidade com o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e o Tema 1.034 do STJ. A exceção de pré-executividade é cabível quando o excesso de execução é evidente, verificável de plano a partir dos documentos constantes dos autos, sem necessidade de instrução probatória. Ambos os vícios se enquadram nessa hipótese excepcional. A sentença exequenda autorizou a repetição do indébito na forma simples. A planilha executiva utilizou como valor histórico R$ 281.568,48, que corresponde ao dobro do indébito simples de R$ 140.784,24. Há extrapolação manifesta dos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A sentença determinou juros legais de 1% ao mês, modalidade que, no direito civil brasileiro, corresponde a juros simples, sem capitalização. A planilha executiva registra expressamente a fórmula de juros compostos e apura R$ 120.359,25 a esse título, em desconformidade com o título executivo. O vício é documentalmente confessado pela própria memória de cálculo juntada pelos
agravados
. O seguro-garantia judicial (ID. 468211747, Pottencial Seguradora, vigência 19/09/2024 a 19/09/2027) é idôneo, vigente e suficiente. Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, equipara-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, não podendo ser rejeitado por ausência de vencimento comprovado no próprio documento. Recurso
provido
para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o refazimento dos cálculos com base no valor histórico de R$ 140.784,24, correção pelo INPC desde os desembolsos e juros simples de 1% ao mês a partir da citação (03/11/2021), reconhecida a validade do seguro-garantia judicial ofertado.
Agravo de Instrumento provido.